Tribunal: STF
Processo: RE 114244
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
AÇÃO POPULAR. ATO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO ARTISTICO,
HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DE PIRACICABA.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ QUE, EM
DECISÕES RECENTES (RE 107747, 2.TURMA, RE 109116 E RE 109226,
1.TURMA, TODOS JULGADOS EM 1986), AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE
FIRMARAM O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE PRAZO
PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO, NÃO SE COMPUTA O DIA EM QUE
FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
MUNICIPAL 2.406/80 (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1 E 2,
'D', DA LEI 4.717/65.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.